Tribunal: TJSP
Processo: 2130176-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033653
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130176-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Ipauçu, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é agravada VANDERLEIA
APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130176-38.2020.8.26.0000 - Ipauçu - Voto no 20/43697
2/4
Voto no 20/43697
Agravo de Instrumento no 2130176-38.2020.8.26.0000
Comarca: Ipauçu
Agravante: Sul America Companhia Nacional de Seguros
Agravado: Vanderleia Aparecida da Silva
Agravo de Instrumento – Insurgência contra decisão que
rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e substituição
da seguradora – Legitimidade passiva verificada –
Seguradora integra grupo de seguradoras que celebram
ajustes com os mutuantes - Reexame do artigo 1.030, II cc
1.041 do CPC/2015 – Acórdão reformado – Recurso
improvido.
Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra
decisão proferida em Ação de Indenização Securitária que afastou a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Agravante e
consequente substituição da seguradora.
Diz a Agravante, em síntese, que não é parte legítima para
figurar no polo passivo da ação, mas sim a Companhia Excelsior de
Seguros. Afirma que jamais atuou como líder do consórcio de seguros
ajustados com o agente financeiro nestes autos e que a sua manutenção
no polo passivo e prosseguimento do feito perante o juízo a quo resultará
em tumulto processual. Pede a concessão do efeito suspensivo e a
reforma da decisão.
Em sede de cognição inicial determinei que a Agravante
esclarecesse o cabimento do recurso, o que fez a fls. 40/42 sustentando
se tratar de hipótese prevista no artigo 1.015, IX do CPC.
O v. Acórdão referente ao Agravo de Instrumento foi
julgado, não conhecido (fls. 50/55), tendo a Agravante oposto embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130176-38.2020.8.26.0000 - Ipauçu - Voto no 20/43697
3/4
de declaração, que foram rejeitados (fls. 65/67).
A Agravante interpôs Recurso Especial (fls. 71/77), sendo
apresentadas contrarrazões (fls. 114/127).
A Presidência de Direito Privado determinou o retorno dos
autos a este Relator para reapreciação, considerando entendimento do C.
STJ no tocante à taxatividade mitigada, quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação (fls. 129/134).
É o Relatório.
Reaprecio a questão nos termos do artigo 1.030, II do CPC.
A Agravante é parte legítima para figurar no polo passivo
da demanda.
É certo que a Agravante integra o grupo de seguradoras que
celebraram ajuste com o agente mutuante, visando a assegurar os
contratos de financiamento imobiliário do Sistema Financeiro da
Habitação, sendo uma das responsáveis pelo recebimento do seguro
pagos pelos Agravados.
Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal:
“Indenização securitária. Sistema Financeiro de Habitação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130176-38.2020.8.26.0000 - Ipauçu - Voto no 20/43697
4/4
Competência
da
Justiça
Estadual
caracterizada.
Legitimidade passiva da seguradora se faz presente.
Prescrição não configurada. Caso em exame abrange
exclusivamente seguro habitacional. Imóveis adquiridos há
longo tempo. Construções realizadas há mais de trinta e
cinco anos. Ausência de risco de desmoronamento. Vícios
de construção não demonstrados. Reparação pleiteada visa
o enriquecimento sem causa, isto é, reforma da edificação à
custa da seguradora. Inadmissibilidade. Prova técnica não
constatou danos. Tipo de construção popular. Finalidade de
proporcionar
moradia
às pessoas de baixa renda.
Improcedência
da
ação
apta
a
sobressair.
Apelo
desprovido.” (Apelação Cível 0052197-83.2011.8.26.0506;
Relator: Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 9a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/09/2020; Data de Registro:
10/09/2020)
Destarte, a decisão deve ser mantida.
Isto posto, pelo meu voto, retifico o julgado e nego
provimento ao recurso, nos termos do artigo 1.041, do CPC/2015.
Luiz Antonio Costa
Relator